Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO. ENCERRAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
2. De acordo com o enunciado no 52 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
3. Ordem denegada.